Tribunal: STF
Processo: RE 451447
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO.
   EXTENSÃO. CÔNJUGE VARÃO.
1.      O Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento do RE n. 385.397-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
   Pertence, DJ de 6.9.07,  decidiu que viola o princípio da
   isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de
   pensão por morte da mulher, a comprovação da condição de
   invalidez.
2.      Agravo regimental não provido.